Tribunal: TJMT
Processo: 1023675-26.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023675-26.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO VICENTE BERRIEL NETTO - CPF: 117.609.937-00 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVANTE), RAFAEL BARROSO FONTELLES - CPF: 081.559.787-88 (ADVOGADO), SCHNEIDER TRANSPORTES E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.351.502/0001-25 (AGRAVADO), RODOSCHNEIDER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 25.455.019/0001-53 (AGRAVADO), SCHNEIDER TRANSPORTES E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.351.502/0002-06 (AGRAVADO), SCHNEIDER REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - CNPJ: 05.231.221/0001-94 (AGRAVADO), ADRIANO COUTINHO DE AQUINO - CPF: 843.810.601-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA – JUÍZO RECUPERACIONAL – AVALIAÇÃO SOBRE A ESSENCIALIDADE DO BEM -

DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O entendimento do art. 49, §3º da referida lei, segundo o qual não se permite durante o prazo de suspensão a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial, é questão afeta ao plano de recuperação judicial.

Quando os bens se revelarem essenciais para o desenvolvimento da atividade empresarial deve ser mantida a decisão, de modo a tornar efetivo o princípio da preservação da empresa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco Volkswagen S.A. em face da r. decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da 1ª Vara de Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da recuperação judicial ajuizada pela Schneider Representações Comerciais Ltda. e outras, deferiu o pedido processamento da recuperação judicial, além de outras medidas, declarou suspensas, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias (art. 6º, § 4º), as execuções promovidas contra a recuperanda, bem como o curso dos respectivos prazos prescricionais, permanecendo os respectivos autos, todavia, no Juízo onde se processam (art. 6º, § 1º, 2º e 3º). Considerou que a referida suspensão, não se aplica aos créditos referidos nos §§ 3º e 4º do art. 49, da Lei 11.101/05, admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a suspensão dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial durante o prazo de suspensão, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional, na forma do art. 69 do CPC, observado o disposto no art. 805 do referido Código. (LRF – art. 6, §7ºA).

Inconformado, o agravante arguiu a nulidade da decisão, diante da ausência de intimação e violação ao princípio do contraditório, nos termos do art. 239 do CPC.

Assevera sobre a necessidade de comprovação da essencialidade dos bens objetos de alienação fiduciária. Afirma que os bens dados como garantia em contrato de alienação fiduciária, a natureza do credito é mantida, não se sujeitando aos efeitos da recuperação judicial, de acordo com o art. 49, § 3º do da Lei nº 11.105/2005.

Pugna pela concessão da tutela antecipada recursal, com intuito de suspender a decisão e permitir que o Banco exerça as medidas cabíveis para a reintegração de posse de seus bens.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 151584180).

As agravadas apresentaram a contraminuta (id. 153486651).

É o relatório.

Cuiabá,

de

de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Extrai-se da inicial que as empresas Schneider Representações Comerciais Ltda., Schneider Transportes e Distribuidora de Alimentos Ltda., Schneider Distribuidor de Alimentos Eireli e Rodoschneider Transportes e Logística Ltda., denominado grupo econômico de fato “Grupo Schneider” ajuizaram o pedido de Recuperação Judicial perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, tendo o magistrado proferido a decisão interlocutória consignando que:

“Diante do exposto, com base no disposto no artigo 52, da Lei N.º11.101/2005, Defiro o Processamento Da Presente Recuperação Judicial, ajuizada por SCHNEIDER TRANSPORTES E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME, SCHNEIDER REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA-ME e RODOSCHNEIDER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA-ME que deverão apresentar um único PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL, observando-se as exigências contidas nos artigos 53 e seguintes da lei de regência, sob pena de convolação em falência.

Em consequência, com fundamento no disposto no artigo 52, da Lei N.º 11.101/2005, determino:

(...)

2 – Declaro Suspensas, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias (art. 6º, § 4º), as execuções promovidas contra a Recuperanda, bem como o curso dos respectivos prazos prescricionais, permanecendo os respectivos autos, todavia, no Juízo onde se processam (art. 6º, § 1º, 2º e 3º); cabendo à Recuperanda a comunicação da referida suspensão aos Juízos competentes.

2.1 – A referida suspensão, não se aplica aos créditos referidos nos §§ 3º e 4º do art. 49, da Lei 11.101/05, admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a suspensão dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial durante o prazo de suspensão, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional, na forma

l
.
” (id. 71989454 – autos de origem)
do art. 69 do CPC, observado o disposto no art. 805 do referido Código. (LRF – art. 6, §7ºA).

(...)

14 – RATIFICO o item “4” da decisão de Id. 94460492, no que concerne à essencialidade dos bens descritos e especificados pela devedora no id. 94276704 “Doc 18”.”
(id. 150992189)

Irresignado, o agravante alega,
em suma, que não restou correta a interpretação formulada pela d. magistrada, pois, não foi intimado para manifestar acerca do pedido das recuperandas, além disso, não foram apresentadas provas de que os bens descritos no pedido das agravadas são essenciais à sua atividade. Defende ainda que mesmo havendo o reconhecimento da essencialidade dos bens dados como garantia em contrato de alienação fiduciária, a natureza do credito é mantida, não se sujeitando aos efeitos da recuperação judicial.

Pois bem.
Mister
se faz mencionar que o princípio da preservação da empresa, insculpido no art. 47, da Lei de Recuperação e Falências, preconiza:
“A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.”

Nesse sentido, se por um lado a referida lei estabelece no art. 49, §3º, que os créditos garantidos por alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, por outro, obsta a venda ou a retirada dos bens essenciais à atividade empresarial da empresa recuperanda, senão vejamos:

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

(...)

§ 3
o
Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva,
não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4
o
do art. 6
o
desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial
.”

Sendo assim, compete ao Juízo recuperacional avaliar acerca da essencialidade do bem para aplicar ou não a ressalva prevista no artigo acima transcrito, sendo incabível alegação de nulidade da decisão por ausência da intimação do Banco para manifestar acerca do pedido das agravadas.

Nesse sentido, soa a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO EM CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. BEM OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. BEM ESSENCIAL AO CUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRAZO DE SUSPENSÃO. CENTO E OITENTA DIAS. PRORROGAÇÃO. POSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO.

1. Há conflito positivo de competência quando, em que pese o deferimento do pedido de recuperação judicial da agravada, bem como a declaração de essencialidade dos bens objeto de alienação fiduciária, outro juízo determina a busca e apreensão dos referidos bens.

2.
Ainda que se trate de créditos garantidos por alienação fiduciária, compete ao juízo da recuperação judicial decidir acerca da essencialidade de determinado bem para fins de aplicação da ressalva prevista no art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, na parte que não admite a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais ao desenvolvimento da atividade empresarial
(CC 121.207/BA, Segunda Seção, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 13.3.2017).

3. A suspensão das ações individuais movidas contra a recuperanda pode exceder o prazo de 180 dias caso as instâncias ordinárias considerem que tal prorrogação é necessária para não frustrar o plano de recuperação.

4. Agravo não provido.”
(AgInt no CC 159.480/MT, 2ª Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 25.09.2019)

No caso em apreço, como bem observado pela douta magistrada, as recuperandas atuam no seguimento de transporte rodoviário de cargas, necessitando assim da utilização de veículos, e por isso, tais bens foram declarados essenciais ao
desenvolvimento das atividades das empresas.

Como dito anteriormente, mesmo concedendo benefício a determinados credores, ao excluir-lhes da sujeição da recuperação judicial, a Lei 11.101/2005 obstou a retirada de alguns bens da posse da empresa em recuperação judicial, considerados como “bens de capital essencial”, tendo sido tal conceito esclarecido pela jurisprudência do STJ, vejamos:

RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CESSÃO DE CRÉDITO/RECEBÍVEIS EM GARANTIA FIDUCIÁRIA A EMPRÉSTIMO TOMADO PELA EMPRESA DEVEDORA. RETENÇÃO DO CRÉDITO CEDIDO FIDUCIARIAMENTE PELO JUÍZO RECUPERACIONAL, POR REPUTAR QUE O ALUDIDO BEM É ESSENCIAL AO FUNCIONAMENTO DA EMPRESA, COMPREENDENDO-SE, REFLEXAMENTE, QUE SE TRATARIA DE BEM DE CAPITAL, NA DICÇÃO DO § 3º, IN FINE, DO ART. 49 DA LEI N. 11.101/2005. IMPOSSIBILIDADE.
DEFINIÇÃO, PELO STJ, DA ABRANGÊNCIA DO TERMO "BEM DE CAPITAL". NECESSIDADE
. TRAVA BANCÁRIA RESTABELECIDA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO

(...)

2. De seu teor infere-se que o bem, para se caracterizar como bem de capital, deve utilizado no processo produtivo da empresa, já que necessário ao exercício da atividade econômica exercida pelo empresário. Constata-se, ainda, que o bem, para tal categorização, há de se encontrar na posse da recuperanda, porquanto, como visto, utilizado em seu processo produtivo. Do contrário, aliás, afigurar-se-ia de todo impróprio - e na lei não há dizeres inúteis - falar em "retenção" ou "proibição de retirada". Por fim, ainda para efeito de identificação do "bem de capital" referido no preceito legal, não se pode atribuir tal qualidade a um bem, cuja utilização signifique o próprio esvaziamento da garantia fiduciária. Isso porque, ao final do stay period, o bem deverá ser restituído ao proprietário, o credor fiduciário.”(REsp 1.758.746/GO, 3ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 25.9.2018)

Do conceito acima exposto, depreende-se que o “bem de capital” é aquele essencial e utilizado no processo produtivo e que esteja na posse da empresa recuperanda, sem que haja esvaziamento da própria garantia.

Diante disso, constatada a essencialidade dos bens objeto da alienação fiduciária decorrentes das cédulas de crédito bancário entabulada entre as partes (id. 150992192), para a aquisição veículos e acessórios, e em observância à legislação de regência e a jurisprudência, a utilização e manutenção na posse dos bens pelas empresas agravadas durante
stay period
é medida que se impõe.

Portanto, tenho que a decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, de

de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023